Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MEAÇÃO PERTENCENTE À CURATELADA. VANTAJOSIDADE DEMONSTRADA. LAUDOS PARTICULARES DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CONDÔMINO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.750 do Código Civil, aplicável às hipóteses de curatela por força do art. 1.774 do Código Civil, dispõe que os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.
2. Restou demonstrado nos autos que o imóvel, cujo percentual de 50% pertence à curatelada, não está sendo utilizado nem pelos condôminos nem por terceiros, bem como gera uma despesa mensal e anual vultosa, a qual vem sendo custeada pela curatelada. 2.1. Restou demonstrado, ainda, que a curatelada e sua curadora residem em Brasília/DF e o imóvel que pretendem alienar está situado no Rio de Janeiro/RJ, o que dificulta a administração do bem.
3. Foram juntados aos autos três laudos de avaliação do bem pelo condômino que se opõe à venda e um laudo pela curatelada que pretende a alienação. 3.1. A análise da vantajosidade na venda do bem foi feita com base no menor valor de avaliação, apresentado pela curatelada e, ainda assim, a alienação mostrou-se mais vantajosa do que a locação.
4. A exigência de avaliação judicial do bem por parte do condômino que se opõe à venda não se justifica, uma vez que ele apresentou três laudos de avaliação do imóvel com valores até superiores ao considerado pelo Juízo a quo para analisar a vantagem da venda para a curatelada. 4.1. Ademais, caso o condômino insista na realização de avaliação judicial a despeito de ele próprio ter apresentado três laudos particulares, poderá requerer tal avaliação na ação de extinção de condomínio, nos termos do art. 2.019 do Código Civil, não havendo, portanto, prejuízo para o condômino que se opõe à venda.
5. Frise-se que é direito potestativo da parte a alienação da sua parte em bem indivisível, conforme art. 1.322 do Código Civil.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.